Tribunal: STF
Processo: AI 451948
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
1. A tempestividade dos recursos é aferida pelo ingresso em
protocolo na Secretaria do Tribunal, e não pela data de sua entrega
nos Correios.
2.  A comprovação de que o recurso foi protocolado no
 prazo legal, em virtude de feriado local que não seja de
conhecimento obrigatório do Tribunal ad quem, deve ser feita no
momento de sua interposição. Precedentes.
3. Agravo regimental
improvido.